Tribunal: TJDFT
Processo: 0753322-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Contratos bancários. Desconto em conta-corrente. Limitação a 40% da remuneração, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. LC 840/11, art. 116, § 2o.
Os descontos efetuados em conta-corrente com a anuência do correntista não estão sujeitos ao percentual estabelecido para a consignação em folha de pagamento.